Tribunal: TJSP
Processo: 2043752-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043752-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
JOSÉ NILSON FERREIRA PINTO e Interessado VIALA & FERREIRA
COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA, é embargado IBIUNA
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043752-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2043752-90.2020.8.26.0000/50000.
Embargante: José Nilson Ferreira Pinto.
Embargadas: Ibiuna Comercial Ltda.; Villa & Ferreira Comercial
de Produtos Industrializados Ltda.
Ação: Cumprimento de sentença (no 0026004-62.2015.8.26.0224).
Comarca: Guarulhos 3a Vara Cível.
Voto no 28.859
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 639/644, que negou
provimento
ao
recurso
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo ora embargante.
Irresignado, alega o embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que não
declarou expressamente que o imóvel é bem de família.
Sustenta que a decisão também foi omissa ao não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043752-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
consignar que a locação discutida tem natureza comercial.
Requer o acolhimento do presente recurso a fim de sanar
os vícios apontados, pugnando pelo prequestionamento da
matéria discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao manter a decisão que rejeitou a impugnação à
penhora para fins de reconhecer a penhora de bem de
família do fiador que garante contrato de locação
comercial, vez que aplicável à espécie a exceção prevista
no artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/90.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal,
vez
que
fora
tratada
implicitamente
por
incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043752-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator